Tribunal: CARF
Processo: 16045.000263/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000263/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.359 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
TOTAL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/11/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DESTAQUE.
O art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, não vincula a obrigação de reter e recolher à
existência de destaque na nota fiscal de prestação de serviços. A autuada tinha
conhecimento da natureza e da forma de execução dos serviços por ser sua
contratante e tomadora, logo não é razoável a alegação de não ter como apurar
se os serviços estariam ou não sujeitos à retenção.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. PARÂMETROS.
O caput do art. 150 da IN SRP/MPS n° 03, de 2005, demanda que o
fornecimento de materiais e equipamentos pela contratada esteja previsto em
contrato e a discriminação dos valores na nota de prestação de serviços e seu
§1° pressupõe a discriminação dos valores referentes aos equipamentos na nota
fiscal de prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000263/2009-89
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 136/160) interposto em face de decisão (e-
fls. 125/131) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.193.911-9 (e-fls. 02/16), no valor total de R$ 18.727,19 a envolver as rubricas “10 Ret nota
fiscal” (levantamentos: R01 - RETENCAO FLORIANO e R02 RETENCAO TRACTOR) e
competências 12/2004 a 11/2005, cientificado em 25/08/2009 (e-fls. 02).
O Relatório Fiscal consta das e-fls. 17/26 e, em apertada síntese, assevera que
foram emitidas notas fiscais com e sem destaque, sendo que, nos casos em que foi feito o
destaque, houve redução indevida da base de cálculo, sob o pretexto de utilização de materiais e
equipamentos não discriminados nas notas fiscais e nem com previsão em contrato, uma vez eu
não foram apresentados os contratos de prestação de serviço, bem como não foi apresentada
parte das notas fiscais, prejudicando a determinação das condições e forma de execução dos
serviços contratados, não tendo os documentos exibidos para a fiscalização o condão de suprir a
falta dos contratos.
Na impugnação (e-fls. 89/114), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegitimidade passiva ad causam.
(c) Mérito. Parâmetros da retenção. Ônus da prova.
(d) Multa.
O Acórdão de Impugnação n° 05-28.045 – 8a Turma da DRJ/CPS consta das e-fls.
125/131. A análise das e-fls. 125/131 revela que a impressão do Acórdão envolveu não apenas a
frente, mas também o verso das folhas em meio papel 124 a 127 e que, na digitalização dos
autos, não foram reproduzidas as fls. 125 verso, 126 verso e 127 verso.
Apesar disso, entendo possível o imediato julgamento do feito, uma vez que o
recorrente não acusa a percepção parcial do Acórdão e, a seguir, além das ementas, transcrevo o
veiculado nas folhas 125 verso, 126 verso e 127 verso, conforme integra do Acórdão n° 05-
28.045 constante do Sistema Atos Decisórios (Normas):
EMENTAS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS. REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
PELA
UTILIZAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
LEGAL.
DUPLA
TRIBUTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA. JUROS. CORREÇÃO.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

A retenção dos valores relativa à prestação de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra é de obrigatoriedade do tomador de serviços, independentemente de haver
o destaque na nota fiscal.
A redução da base de cálculo relacionada à retenção dos 11% na cessão de mão-de-obra
pela utilização de equipamentos está adstrita à previsão legal.
Inexiste dupla tributação diante da previsão legal de substituição tributária.
A multa aplicada está embasada na legislação relacionada no anexo Fundamentos
Legais do Débito-FLD.
O cálculo dos juros está descrito no anexo Fundamentos Legais do Débito-FLD, e
incide sobre o valor originário do débito. Não há aplicação de correção monetária no
lançamento.
FOLHA 125 VERSO
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia dois
do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).- sem grifo no original.
Assim, a empresa contratante dos serviços tem a obrigação legal de efetuar a retenção,
independentemente de ter havido ou não o destaque na nota fiscal. Já a obrigação do
destaque é da empresa prestadora. Por outro lado, também existe a presunção legal do
desconto de contribuição, conforme o § 5o do art. 33 da mesma Lei, in verbis:
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Portanto, a retenção é obrigação legal da contratante dos serviços, não lhe sendo
permitida a omissão do recolhimento dos valores, em razão da substituição tributária
legalmente determinada.
Quanto aos serviços prestados, a impugnante alega não haver contratos por escrito. E
conforme informado pela fiscalização, a empresa apresentou Declaração (fls. 27) após
solicitação por meio do Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 73), sem elucidar
suficientemente as características e condições dos serviços prestados.
Por outro lado, verifica-se que foram anexadas pela fiscalização às fls. 28/63 cópias das
notas fiscais de prestação de serviço que embasaram o lançamento, cópias do
documento “Solicitação de Serviço” e de cartas com o orçamento dos serviços, das
empresas Tractor Terra Terraplenagem, Transportes e Constr. Civil Ltda., e Floriano
Manutenção Mecânica S/C Ltda.
Dos documentos juntados pela fiscalização, observa-se o seguinte:
Empresa Floriano Manutenção Mecânica S/C Ltda.:
As Solicitações de Serviço da empresa discriminam em planilha: as horas por tipo de
serviços executados e por tipo de equipamento empregado, o valor da hora de cada
equipamento, e o total dos valores/horas de cada equipamento empregado. Assim,
constata-se que nos serviços prestados foram utilizados basicamente dois tipos de
equipamentos: pá e retro escavadeira. Por sua vez, as notas fiscais juntadas descrevem o
serviço como aluguel de máquinas, fazendo vários tipos de serviço. Constata-se também
que os valores dos mencionados orçamentos correspondem exatamente aos valores
constantes das notas fiscais de serviço, e que os serviços efetuados pela retro
escavadeira, na sua maioria, são relacionados a execução de valetas, fazendo escavações
e colocando ferragens.
Empresa Tractor Terra Terraplenagem, Transportes e Constr. Civil Ltda.:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

Dos dois orçamentos anexados pela fiscalização, constata-se o seguinte:
1- que o orçamento no 0152-05 (fls. 57) descreve como equipamento retro escavadeira e
martelo hidráulico, e que a totalização do orçamento corresponde ao valor
FOLHA 126 VERSO
(...)

§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados, mas
não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo,
a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, observando-se, no caso da prestação de serviços na área da construção civil, os
percentuais abaixo relacionados:
I - pavimentação asfáltica: dez por cento;
II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: quinze por cento;
III - obras de arte (pontes ou viadutos): quarenta e cinco por cento;
IV - drenagem: cinquenta por cento;
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais: trinta e
cinco por cento. – sem grifo no original.
2o - O do art. 150, § 1o da IN no 03/2005, na redação da época dos fatos geradores, que
menciona o seguinte:
Art. 150.(...)
(...)
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados, mas
não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo,
a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, desde que haja a discriminação de valores nestes documentos, observando-se, no
caso da prestação de serviços na área da construção civil, os percentuais abaixo
relacionados:
I - dez por cento para pavimentação asfáltica;
II - quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;
III - quarenta e cinco por cento para obras de arte (pontes ou viadutos);
IV - cinquenta por cento para drenagem;
V - trinta e cinco por cento para os demais serviços realizados com a utilização de
equipamentos, exceto os manuais. – sem grifo no original.
Assim, observa-se no presente lançamento que do período de vigência da IN no
100/2003 até o período da edição da IN no 03/2005, ou seja, nas competências de
12/2004 a 06/2005, os equipamentos utilizados pelo prestador, e que eram “inerentes” à
execução dos serviços, ainda que não previstos em contrato, proporcionam a redução da
base de cálculo apurada nas notas fiscais nos percentuais descritos nos incisos de I a V
do § 1o do art. 150 da IN no 100/2003.
A partir da vigência da IN no 03/2005, porém, para haver a redução da base de cálculo,
de acordo com o seu art. 150, § 1o, além da utilização de equipamento ser inerente à
FOLHA 126 VERSO
ratificando a existência do fato gerador objeto do lançamento efetuado. Desta forma,
também improcedem as alegações no sentido de nulidade do Auto de Infração por este
motivo.
Com relação à multa aplicada, ela seguiu a legislação de regência, conforme descrição
do anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito, estando, portanto, de acordo com as
normas legais.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

Quanto aos juros, eles também estão respaldados na legislação enumerada no anexo
FLD – Fundamentos Legais do Débito. E deve-se observar que não há aplicação de
correção monetária no lançamento, tendo sido os juros calculados sobre o valor
originário do débito.
Enfim, quanto ao requerimento de concessão de prazo para a juntada de documentos
novos, deve-se cumprir a legislação que rege o processo administrativo fiscal, em
especial o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, observando-se os casos de preclusão.
Por todo o exposto, voto, portanto, pela procedência em parte do lançamento, de acordo
com a planilha de retificação elaborada acima, e conforme valores descritos no
Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR, anexado ao presente Acórdão.
Regina Bartilotti P. de Oliveira
Relator
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/02/2010 (e-fls. 133 e 135) e o
recurso voluntário (e-fls. 136/160) interposto em 22/03/2010 (e-fls. 136), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso voluntário tempestivamente.
(b) Ilegitimidade passiva ad causam. Os serviços prestados pelas contratadas
(prestadoras) eram realizados constantemente e, dada a natureza dos serviços,
os contratos eram verbais, mas devidamente lançados em notas fiscais e
contabilizados pela autuada. O destaque na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços era de obrigação exclusiva da contratada, tendo a
recorrente (contratante) somente a obrigação de reter o destacado. Sem
destaque não há como se apurar o fato gerador, não há como se proceder ao
recolhimento, não há como se verificar se os serviços descritos nas notas são
tributáveis e nem como se apurar se os tributos já não teriam sido pagos pelas
prestadoras. Além disso, o valor da subempreitada não corresponde ao
serviço prestado pelo empreiteiro, mas ao prestado pelo subempreiteiro. Não
se justifica a dupla tributação: incidência concomitante sobre o valor total do
serviço e sobre os valores das parcelas que a compõem. Logo, deve ser
reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente, não podendo ser
responsabilizada por atos privativos das prestadoras.
(c) Mérito. Parâmetros da retenção. Ao proceder a elaboração dos cálculos, a
fiscalização não observou os parâmetros do art. 150, I a III e § 1°, da IN
SRP/MPS n° 03, de 2005, realizando seus cálculos de maneira aleatória e sem
fundamentação legal. Apresenta tabela com os cálculos que entende corretos
(e-fls. 155/156). Ônus da prova. A fiscalização não apresentou o fato jurídico
tributário, relacionando-o, por meio de provas irrefutáveis, ao evento
verificado no mundo fenomênico, se terá por nulo o ato pela falta de um de
seus pressupostos, que é a correlação lógica entre o fato e a norma infringida
(nexo), ônus que cabe privativamente ao agente fiscal, não podendo este,
repassar ao contribuinte tal obrigação, muito menos penaliza-lo por isso
(CPC, art. 333, I).
(d) Multa. As multas são confiscatórias, aleatórias, sem respaldo legal e ofendem
o direito de propriedade (Constituição, arts. 5°, XXII, e 150, IV; e
jurisprudência).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

(e) Provas. Requer prazo para a juntada de documentos novos pela
impossibilidade de fazê-lo com as razões recursais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/02/2010 (e-fls. 133 e 135), o recurso
interposto em 22/03/2010 (e-fls. 136) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ilegitimidade passiva ad causam. A recorrente sustenta que os serviços eram
realizados constantemente e que, apesar da contratação ser verbal, seriam emitidas notas fiscais
com a devida contabilização pela autuada. Afirma ainda que teria a obrigação de reter e recolher
apenas o destacado, uma vez que, na falta do destaque, não seria possível a verificação de os
serviços descritos nas notas serem tributáveis e nem de se apurar se os tributos já teriam sido
pagos pelas prestadoras. Acrescentando que o valor de subempreitada não corresponde aos
serviços prestados pelo empreiteiro, conclui por sua ilegitimidade passiva, não podendo ser
responsabilizada por atos das prestadoras.
O art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação vigente ao tempo dos fatos
geradores, não vincula a obrigação de reter e recolher à existência de destaque na nota fiscal de
prestação de serviços.
Não é o destaque que permite a verificação de os serviços prestados se sujeitarem
à disciplina do artigo em tela. Para tanto, a recorrente deveria ter analisado a natureza e a forma
de execução dos serviços prestados.
Os contratos, bem como parte das notas, não foram apresentados para a
fiscalização, o que foi expressamente invocado como a prejudicar a determinação das condições
e forma de execução dos serviços contratados, considerando a fiscalização caber a retenção do
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, pelo tipo dos serviços, além de haver em notas de prestação de
serviços da empresa Tractor Terra Terraplenagem Transportes e Constr. Civil Ltda anotações
referentes ao INSS (e-fls. 57, 60, 63 e 64).
Diante desse contexto, não vinga a alegação de a simples ausência de destaque
significar a impossibilidade de incidência do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, e nem de não ser
cabível o lançamento na tomadora sob o argumento da possibilidade de configuração do fato
impeditivo de a prestadora já ter efetuado o recolhimento da totalidade de suas contribuições
sobre folha, ou seja, da alegada possibilidade de dupla tributação por empreiteiro e
subempreiteiro, uma vez que o desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não
lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber, nos termos do art. 33, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

Destarte, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
(c) Mérito. Parâmetros da retenção. A fiscalização ponderou que a não
apresentação do contrato de prestação de serviços impossibilitou qualquer redução da base de
cálculo da retenção, invocando expressamente os arts. 160 da IN INSS/DC n° 100, de 2003, e
151 da IN SRP/MPS n° 03, de 2005. Portanto, o lançamento não incorreu em cálculos aleatórios
e nem desprovidos de indicação dos seus fundamentos normativos.
A decisão recorrida retificou o lançamento por considerar que a prova constante
dos autos seria suficiente para se concluir pela utilização de equipamentos inerentes à execução
dos serviços, transcrevo:
(...) dos elementos constantes do processo anexados pela fiscalização, ainda que não
haja contrato formal descrevendo os serviços prestados pelas empresas acima
relacionadas, constata-se o seguinte:
1o - à exceção do orçamento no 0152-05 da empresa Tractor, o qual não consta
explicitamente na nota fiscal correspondente de no 180 tratar-se de serviço prestado com
equipamento, em todas as notas fiscais juntadas menciona-se que os serviços são de
locação de máquinas;
2o - em todos os orçamentos são descritos serviços prestados com a utilização de
equipamentos.
Outro aspecto a ser analisado é quanto a saber se o equipamento utilizado é inerente à
execução dos serviços, uma vez que não há contrato formal entre as partes.
Os serviços constantes da Solicitação de Serviço da empresa Floriano efetuados por
retro escavadeira na execução de “valetas”, “escavações” e “colocação de ferragens”
são sem dúvida inerentes à execução daqueles serviços.
Da mesma forma, o serviço de “demolição de base de concreto”, “escavação” e “bota-
fora de concreto demolido e do solo escavado” relacionados no orçamento no 0153-2005
da empresa Tractor Terra efetuados por escavadeira, como constante nas notas fiscais de
serviço no 900 e 899, também são inerentes à execução daqueles serviços.
As Instruções Normativas no 100, de 18/12/2003 e no 03, de 14/07/2005 são claras
quanto à redução da base de cálculo nos serviços sujeitos à retenção em que há
utilização de equipamentos. Assim, existem duas possibilidades neste caso: a primeira é
haver a previsão desta utilização em contrato (art. 158 e 159 da IN no 100/2003, e art.
149 da IN no 03/2005); e a outra é no caso de a utilização do equipamento ser inerente à
execução dos serviços, independentemente de previsão contratual do seu fornecimento.
Essa última possibilidade de redução de base de cálculo, em que a utilização do
equipamento é inerente à execução dos serviços, teve dois tratamentos, quais sejam:
1o - O do art. 159, § 1o, da IN no 100/2003, que determinava o seguinte:
Art. 159.(...)

(...)
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no
mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, observando-se, no caso da prestação de serviços na área da
construção civil, os percentuais abaixo relacionados:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

I - pavimentação asfáltica: dez por cento;
II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: quinze por cento;
III - obras de arte (pontes ou viadutos): quarenta e cinco por cento;
IV - drenagem: cinquenta por cento;
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais:
trinta e cinco por cento. – sem grifo no original.
2o - O do art. 150, § 1o da IN no 03/2005, na redação da época dos fatos geradores, que
menciona o seguinte:
Art. 150.(...)
(...)
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no
mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, desde que haja a discriminação de valores nestes documentos,
observando-se, no caso da prestação de serviços na área da construção civil, os
percentuais abaixo relacionados:
I - dez por cento para pavimentação asfáltica;
II - quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;
III - quarenta e cinco por cento para obras de arte (pontes ou viadutos);
IV - cinquenta por cento para drenagem;
V - trinta e cinco por cento para os demais serviços realizados com a utilização de
equipamentos, exceto os manuais. – sem grifo no original.
Assim, observa-se no presente lançamento que do período de vigência da
IN no 100/2003 até o período da edição da IN no 03/2005, ou seja, nas
competências de 12/2004 a 06/2005, os equipamentos utilizados pelo
prestador, e que eram “inerentes” à execução dos serviços, ainda que não
previstos em contrato, proporcionam a redução da base de cálculo
apurada nas notas fiscais nos percentuais descritos nos incisos de I a V do
§ 1o do art. 150 da IN no 100/2003.
A partir da vigência da IN no 03/2005, porém, para haver a redução da
base de cálculo, de acordo com o seu art. 150, § 1o, além da utilização de
equipamento ser inerente à execução dos serviços, tornou-se necessária a
discriminação dos valores nas notas fiscais de serviço. Logo, no
processo, a partir da competência 07/2005 em diante, em razão de não
ter havido a discriminação dos valores relativos a equipamentos nas notas
fiscais de serviço, não há suporte legal para a redução da base de cálculo.
Desta forma, a base de cálculo deverá ser retificada, aplicando-se a alíquota de 35%,
conforme o art. 159, § 1o, V, da IN no 100/2003, ressalvando-se o seguinte:
1- o art. 158, caput, da mesma IN exclui o equipamento manual do cálculo da redução,
como a utilização de “pá”;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

2- as notas fiscais em que não há especificação de haver serviços com
equipamentos, como a nota fiscal no 180 da Tractor Terra, não sofrerão
redução;
3- as discriminações correspondentes à utilização de “caminhão” também
não são passíveis de redução, por referirem-se apenas a transporte de
material, e não a equipamento nos termos da Instrução Normativa.
Assim, segue abaixo a planilha com a retificação do lançamento, aplicada
a redução sobre os valores relativos a equipamentos:
Comp.
Empresa no NF
Valor NF
original
Valor NF c/
redução
Contribuição
original apurada
Contribuição
c/ redução
jan/05
Floriano
1552
2.328,70 2.159,70
256,16
237,57
jan/05
Floriano
1574
2.368,49 2.125,13
260,53
233,76
TOTAL

4.697,19 4.284,83
516,69
471,33
fev/05
Floriano
1590
1.546,00 1.275,95
170,06
140,35
mar/05
Floriano
1612
2.537,85 2.118,73
279,16
233,06
abr/05
Floriano
1629
1.606,43 1.454,33
176,71
159,97
abr/05
Tractor
899/900
13.000,00 4.550,00
1.430,00
500,50
TOTAL

14.606,43 6.004,33
1.606,71
660,47
mai/05
Floriano
1645
3.424,90 2.576,52
376,74
283,42
jun/05
Floriano
1665
1.452,85 1.334,55
159,81
146,80
A recorrente apresenta novos cálculos postulando a aplicação do art. 150,
incisos I a III do caput e § 1°, da IN SRP/MPS n° 03, de 2005. Devemos ponderar, contudo, que
o caput do artigo em questão, no qual se inserem os incisos I a III, pressupõe a hipótese de o
fornecimento de materiais e equipamentos pela contratada estar previsto em contrato e a
discriminação dos valores na nota de prestação de serviços e que o § 1° pressupõe a
discriminação dos valores referentes aos equipamentos na nota fiscal de prestação de serviços.
No caso concreto, contudo, não há contrato escrito e as notas de prestação de
serviços não discriminam valor de material/equipamento e valor do serviço (e-fls. 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 63 e 64). Diante disso, não prospera a
argumentação da recorrente.
Ônus da prova. Segundo a recorrente, a fiscalização não teria apresentado provas
para alicerçar a correlação do fato imputado à norma infringida. A leitura dos autos não respalda
o argumento. A não apresentação dos contratos de prestação de serviços, celebrados apenas
verbalmente segundo a impugnação, e a não exibição de todas as notas fiscais não podem ser
imputadas à autoridade lançadora, sendo razoável nesse contexto a presunção, diante dos
elementos colhidos pela fiscalização, de o tipo dos serviços envolvidos demandar a retenção do
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda mais quando há referência a INSS em parte das notas
fiscais de prestação de serviços apresentadas. A autuada tinha conhecimento da natureza e da
forma de execução dos serviços por ser sua contratante e tomadora, logo não é razoável a
alegação de que não teria como apurar se os serviços estariam ou não sujeitos à retenção.
Multa. A multa constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela
fiscalização no FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 12/13), não sendo o presente
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000263/2009-89

colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de princípios e regras constitucionais
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Destaque-se que a multa de mora aplicada considerou a classificação “dispensado
de declarar em GFIP (c/ redução de multa)”, estando atualmente no mesmo percentual de 20%
da multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009. Logo, no presente momento, ainda não há que se falar em incidência de penalidade menos
severa por retroação da norma superveniente.
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, eis que não
observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, IV e §§ 4°. 5° e 6o, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital